Tribunal: TJES
Processo: 5000279-23.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-23.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO EMPRESAS PREST.SERV. AREA FLORESTAL ESTADO ES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ENTIDADE SINDICAL. OMISSÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO FATO GERADOR E À BITRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ISS INDEPENDENTEMENTE DE FINALIDADE LUCRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, nos quais se discute a incidência de ISSQN sobre serviços prestados por entidade sindical, com alegação de omissão quanto a teses relativas à ausência de fato gerador, bitributação e não incidência do tributo por inexistência de finalidade lucrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da ausência de prática do fato gerador do ISSQN; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a alegada bitributação decorrente de repasses a terceiros; (iii) determinar se houve omissão quanto à tese de não incidência do ISSQN sobre serviços prestados por entidade sindical a seus associados sem finalidade lucrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do fato gerador ao reconhecer que a própria entidade atuou como prestadora dos serviços, com base em provas documentais e testemunhais.

5. A decisão analisa a alegação de bitributação ao aplicar as regras do ônus da prova e concluir que não houve comprovação da segregação de valores nem do recolhimento do tributo por terceiros, incidindo o ISS sobre o preço total dos serviços constantes das notas fiscais.

6. Não há omissão quanto às duas primeiras teses, configurando-se mero inconformismo da parte embargante.

7. Verifica-se omissão quanto à tese de não incidência do ISSQN em razão da ausência de finalidade lucrativa na prestação de serviços a associados.

8. A incidência do ISSQN independe da obtenção de lucro, sendo suficiente a prestação onerosa de serviço prevista em lei.

9. A prestação de serviços por entidade sindical a seus associados, ainda que sem fins lucrativos, configura fato gerador do ISSQN quando houver remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente as teses relativas ao fato gerador e à base de cálculo do tributo. 3. O ISSQN incide sobre serviços prestados por entidade sindical a seus associados, independentemente de finalidade lucrativa, desde que haja remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 373, I; DL nº 406/1968, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 654.401/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2018, DJe 16.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000279-23.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: SINDICATO EMPRESAS PREST. SERV. AREA FLORESTAL ESTADO ES

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA FLORESTAL ESTADO DO ES
, em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato, mantendo a sentença de piso que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre três teses aduzidas na apelação:
(i)
a de que não praticou o fato gerador do tributo municipal;
(ii)
a incidência tributária sobre valores meramente repassados a terceiros, o que configuraria bitributação; e
(iii)
a inobservância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que inexiste fato gerador do ISS quando não há distribuição de lucros na prestação de serviços por sindicatos a seus associados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto.

No caso em apreço, quanto às duas primeiras alegações (ausência de prática do fato gerador e suposta bitributação por repasse de valores a terceiros prestadores),
não se vislumbra qualquer omissão no julgado
.

O v. Acórdão embargado foi claro, expresso e fundamentado ao consignar que o próprio Sindicato atuou na condição de
efetivo prestador
dos serviços autuados, fato embasado nas notas fiscais e na prova testemunhal produzida. Do mesmo modo, a decisão rechaçou a tese da bitributação/repasses ao aplicar as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, CPC) e ao analisar a base de cálculo, evidenciando que o Embargante não logrou êxito em comprovar documentalmente a segregação de parcelas ou que os terceiros haviam quitado o tributo, incidindo o imposto sobre o "preço total do serviço" estampado nas notas por ele mesmo emitidas. Nestes pontos, a pretensão do Embargante reveste-se de mero inconformismo e nítida intenção de rediscussão do mérito, fim ao qual não se presta a via estreita dos embargos.

Por outro lado,
assiste razão ao Embargante no que tange à existência de omissão
quanto ao enfrentamento específico da tese de não incidência do ISSQN amparada na alegação de ausência de finalidade lucrativa dos serviços prestados restritamente aos seus associados, com fulcro em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, passo a sanar a omissão apontada, integrando o julgado com a análise do ponto suscitado.

O Embargante sustenta que a mera prestação de serviços (notadamente ligados à saúde/medicina ocupacional) em favor dos empregados de suas empresas associadas, sem a distribuição de lucros ou dividendos, afastaria a configuração do fato gerador do ISSQN pela ausência do elemento econômico.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a regra de incidência do ISSQN independe do resultado final da atividade (haver lucro ou não), interessando ao Fisco apenas o fato econômico atinente à prestação do serviço (circulação de bem imaterial mediante remuneração/preço).

Dessa forma, o simples fato de o Sindicato patronal prestar os serviços sem fins lucrativos e exclusivamente em prol do quadro de associados (ou seus empregados) não é oponível para descaracterizar a ocorrência do fato gerador. Esse raciocínio se encontra consubstanciado no seguinte precedente oriundo da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESTAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL. INCIDÊNCIA. 1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5º, do CPC/2015). 2.
Por força do art. 8º do DL n. 406/1968 e com base no item 24 da lista anexa, incide o ISSQN sobre os serviços de proteção ao crédito, ainda que prestados por entidade sindical a seus associados.
Precedente. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Município de Santos, para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal. (STJ, AREsp n. 654.401/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 16/11/2018.)

Portanto, independentemente do propósito de lucro do Sindicato patronal, a remuneração cobrada a título de prestação do serviço tipificado em lista anexa legitima a exação municipal, devendo ser integralmente rejeitada a tese de não incidência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com a fundamentação supra acerca da incidência do ISSQN sobre serviços prestados por entidades sindicais patronais a seus associados, independentemente de finalidade lucrativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar